Tribunal: TJSP
Processo: 2212805-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à exequente. Inconformismo por parte da executada. Acolhimento. Recebimento de indenização, por parte da exequente, de valores que se aproximam a R$ 600.000,00 – deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão dos benefícios da justiça gratuita,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à exequente. Inconformismo por parte da executada. Acolhimento. Recebimento de indenização, por parte da exequente, de valores que se aproximam a R$ 600.000,00 – deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, circunstância que acarreta a revogação dos mencionados benefícios (artigos 98, § 3o, e 100 do CPC). Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000059801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212805-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CLINICA SÃO JOSÉ SAUDE LTDA, é agravada EVELLYN VITÓRIA BRUN DE
OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR E JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2212805-06.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Clinica São José Saúde Ltda. (executada)
AGRAVADA: Evellyn Vitória Brun de Oliveira (exequente)
COMARCA: São José dos Campos Quarta Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 0015734-79.2018.8.26.0577
VOTO: 35905
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à
exequente. Inconformismo por parte da executada.
Acolhimento. Recebimento de indenização, por parte da
exequente, de valores que se aproximam a R$ 600.000,00
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
circunstância que acarreta a revogação dos mencionados
benefícios (artigos 98, § 3o, e 100 do CPC). Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Clinica São José Saúde Ltda. contra decisão (fls. 395 MM. Juiz de Direito Dr.
Matheus Amstalden Valarini) proferida nos autos do cumprimento de sentença (fls.
16 e seguintes) em sua face movido por Evellyn Vitória Brun de Oliveira.
A mencionada decisão indeferiu o pedido de revogação
dos benefícios da justiça gratuita concedidos à exequente “tendo em vista que a
percepção de verba de natureza indenizatória não constitui modificação da condição
financeira, a justificar a perda do benefício”.
Pugna a executada, ora agravante, pela reforma da
decisão agravada. Sustenta, em síntese, que a percepção da indenização no importe
recebido alterou as condições financeiras da exequente, sendo devida a revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram anteriormente concedidos. Alega que
a exequente logrou êxito em sua pretensão inicial, qual seja, a condenação da
executada ao pagamento de indenização por danos morais, o que importará no
recebimento de indenização de aproximadamente R$ 600.000,00. Afirma que, em
virtude do recebimento da indenização, não persiste a situação de hipossuficiência,
tendo a exequente condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos em
virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela executada. Destaca a
natureza alimentar dos honorários de sucumbência, citando a Súmula Vinculante no
47 do Supremo Tribunal Federal. Requer, por fim a concessão de “tutela de urgência
na modalidade cautelar, a fim de obstar o levantamento da importância
correspondente ao débito ora discutido”.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 24 de setembro de 2019
(fls. 401), data em que o recurso foi recebido com antecipação da tutela recursal
(para obstar o levantamento dos valores por parte da exequente) e demais
determinações para o seu regular processamento (fls. 402).
A exequente, ora agravada, apresentou contraminuta
pleiteando o não provimento do presente recurso (fls. 406/411) e a Representante da
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão agravada
(fls. 415/416).
Os autos forma conclusos para julgamento em 30 de
outubro de 2019.
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pela
executada, ora agravante, para que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita
concedidos à exequente, ora agravada.
Realmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece o entendimento segundo o qual a
percepção de verba de natureza indenizatória, por si só, não constitui modificação da
condição financeira da parte.
No caso dos autos, contudo, inegável que a situação de
hipossuficiência constada à ocasião do ajuizamento da ação de indenização se
modificou. De fato, tendo em vista o recebimento de indenização, por parte da
exequente, de valores que se aproximam a R$ 600.000,00, deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, circunstância que, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 100 do Código
de Processo Civil, acarreta a revogação dos mencionados benefícios.
Razões pelas quais, dá-se provimento ao presente
agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada a fim de que sejam
revogados os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à exequente,
ora agravada.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212805-06.2019.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
Agravante: Clínica São José Saúde Ltda.
Agravada: Evellyn Vitória Brun de Oliveira
Voto no 27.248
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Peço licença para, divergir da Douta
maioria, pois no meu pensar a hipótese era de desprovimento do
agravo, para preservar os benefícios da assistência judiciária
antes deferidos à recorrida.
2. Explico.
Por força de ação reparatória de danos
pela recorrida em face da agravante, foi esta condenada a pagar
à ofendida indenização no importe de 200 salários mínimos a
título de reparação por danos morais e estéticos.
Posteriormente,
por
força
de
acolhimento parcial de impugnação ofertada pela recorrente na
fase de cumprimento do julgado, foi a credora condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar honorários advocatícios em prol do patrono da executada.
Objetivando
possibilitar
a
execução
dessa verba, requereu a agravante a revogação da benesse
anteriormente deferida à ofendida, sob o fundamento de que o
recebimento da indenização a que foi condenada, no importe de
R$ 600.000,00, teria esta perdido a condição de hipossuficiência
financeira.
Agindo, segundo a minha ótica, com
correção, indeferiu a pretensão, reconhecendo que “a percepção

de verba indenizatória
não constitui modificação
da condição
financeira,
a justificar a perda do benefício ”.
Com
efeito,
desde
logo
é
preciso
destacar que o recebimento da verba indenizatória não constitui
renda da ofendida, mas mera recomposição do patrimônio, ainda
que moral e estético, desta, na época criança recém-nascida.
Tanto é assim, que o recebimento da
respectiva quantia tem tratamento tributário diverso, daquele
decorrente de um acréscimo patrimonial de origem diversa.
Confira-se, dentre outros o julgamento
do REsp n. 748.868/RS, pela Primeira Turma do C. Superior
Tribunal de Justiça, tendo como Relator o saudoso Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 18.02.2008), que, em palavras diversas,
definiu que a indenização por dano estritamente moral não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato gerador do Imposto de Renda, pois se limita a recompor o
patrimônio imaterial da vítima, atingido pelo ato ilícito praticado.
O entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça é o de que a negativa da incidência do Imposto de Renda
não se dá por isenção, mas pelo falo de não ocorrer riqueza nova
capaz de caracterizar acréscimo patrimonial.
Nesse passo, como já decidido por esta
Corte e Câmara ao apreciar a Apelação Cível n.
0041983-14.2016.8.26.0100,
da
Relatoria
da
E.
Desembargadora Ângela Lopes, compondo então a Turma
Julgadora este magistrado e também o próprio Relator sorteado
desde agravo, a situação proposta que beira a teratologia, pois o
recebimento pelos credores de indenização não lhe retira a
condição de pobreza, certo que aquela traduz mera
recomposição de um direito.
A respeito merece transcrição o seguinte
trecho do voto condutor daquele acórdão:
“Cumpre ter em mente a natureza do
crédito que detém os apelados: trata-se de crédito indenizatório,

reparatório
da perda de um ente querido por erro médico.
Destarte, o valor da condenação,
de R$ 200.000,00,
ainda que
pareça expressivo,
pouco significa diante da perda sofrida, certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
inexistente

qualquer
forma
de
recomposição

qualitativamente
justa do mal que foi causado aos impugnantes.
Resta, assim, a condenação
do lesante
ao pagamento
de indenização
pecuniária,
como alternativa

encontrada
pelo direito para fins de mitigar-se,
da forma
possível, o mal causado/sofrido.

Nas palavras de Antonio Jeová Santos:
A função deste (dinheiro),
de par ao
motivo dos danos morais produzidos
e da reparação devida, cujo
objeto seria o restabelecimento
da situação moral anterior, pela
colocação em paz das penas, das inquietações,
das aflições, das
feridas, causadas à afeições legítimas, das dores morais
produzidas
pelo agravo físico ou moral, não seria de substituir o
dano por seu equivalente
em dinheiro por ser este e aquele de
distinta natureza, senão de dar à vítima um meio adequado para
fazer desaparecer
ou, pelo menos, pata neutralizar
ou, sequer
seja, para atenuar seus efeitos.” (in Dano moral indenizável,

Antonio Jeová Santos, 6a ed. rev. atual. e ampl., Salvador: Ed.
JusPodivm,
2016, p. 30/31.).
Destarte, a verba indenizatória
não pode
ser reputada causa ou fonte de enriquecimento,
tratando-se,

outrossim,
mera recomposição
de um direito, pelo que não pode
ensejar a revogação
dos benefícios
da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não há elementos
nos autos
que evidenciem,
de forma a cabal, que o recebimento,
ainda que
de R$ 500.000,00,
trará situação de riqueza aos apelados,
modificando
substancialmente
sua realidade cotidiana, a trazer-
lhes paz e estabilidade
financeira,
permitindo-lhes
a assunção
das despesas havidas no processo” .
Por fim, igualmente merecem transcrição
outros arestos oriundos desta mesma Corte, que enfrentaram o
mesmo tema e adotando como solução a mesma aqui
preconizada.
“Ação de COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA.
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do
mérito.
Ônus
sucumbenciais

a
cargo
da
autora.
PRELIMINAR. JUSTIÇA

GRATUITA. Recebimento

de
indenização que
não altera a situação econômica
da autora.
Recomposição
do dano sofrido. Manutenção
do benefício
anteriormente

concedido.

PRELIMINAR.

CERCEAMENTO

DE
DEFESA. Inocorrência.
Dispensável
a produção de novas provas.
Matéria rejeitada. INSURGÊNCIA
DA REQUERENTE.
Pretensão
de recebimento
de indenização decorrente
de seguro de vida no
valor integral. Cônjuge que deverá receber 50% da indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabendo a outra parte aos herdeiros sobreviventes.
Ausência de
indenização

de
beneficiários.

Observação

quanto
ao
reconhecimento
de carência de ação. Autora que tem interesse
processual
em pleitear valor superior ao que lhe foi pago pela
seguradora.
Pedido que deve ser julgado improcedente.
Recurso
improvido,
com observação”
(TJSP
27a Câmara de Direito
Privado Apelação no 0014093-55.2012.8.26.0322Des.
Relator:
Marcos Gozzo j. 27/03/2018)
;
“Agravo de Instrumento
cumprimento

de sentença pretensão de revogação dos
benefícios
da justiça
gratuita para
autorizar o pagamento
dos honorários
advocatícios,

nos termos do art. 98, §5o do CPC não há provas da alteração
da situação financeira das agravadas
o valor exequendo
é
crédito eventual que não tem o condão de alterar a situação
econômica
das agravadas - não pode ser considerado
como
acréscimo patrimonial,
mas tão-somente
como reposição já que
se trata de mera restituição
dos valores pagos pela arrematação

do imóvel objeto da lide
decisão mantida - Recurso não
provido.” (TJSP - 5a Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento

no
2116115-80.2017.8.26.0000

Des.
Relator: Moreira
Viegas j. 27 de julho de 2017) ;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de reparação de danos materiais e
morais, em fase de cumprimento
de sentença - Revogação
dos
benefícios
da justiça gratuita, em razão do valor da indenização

recebida
-
Alteração
no
quadro
de
miserabilidade

não
comprovada
- A indenização
havida em virtude do processo não
autoriza
a
revogação

dos
benefícios

da
gratuidade

nele
concedida,
porque há mera recomposição
de patrimônio
e
ressarcimento
de danos causados pelo devedor - Agravo
provido.” (TJSP - 29a Câmara de Direito Privado - Agravo de
Instrumento
no 2093153-97.2016.8.26.0000

Des. Relatora:
Silvia Rocha j. 31 de agosto de 2016) ; e,
“JUSTIÇA
GRATUITA.

Pedido
de revogação. Recebimento
de indenização pelo
agravado que,
por si só, é insuficiente
a justificar a revogação da
benesse legal.
Precedentes.
Prova da cessação da miserabilidade
que incumbe a
quem alega, ônus com o qual não cumpriu a agravante de forma
satisfatória.
Art. 11, § 2o da Lei no 1.060/50.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP
4a Câmara de Direito Privado -
Agravo de Instrumento
no 2157791-76.2015.8.26.0000
Des.
Relator: Teixeira Leite j. 1 de outubro de 2015).
3. Postas essas considerações,
data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maxima venia , meu voto negava provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PIVA RODRIGUES
FB906EC
5
12
Declarações de
Votos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
AED11C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2212805-06.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.